Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-13.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000487-13.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS DE PAULA - CPF: 133.119.846-17 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000487-13.2017.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

LUCAS DE PAULA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E RG – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO – MUDANÇA DE TESE – RELAÇÃO COMPROVADA – ÔNUS DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Havendo negativa da relação jurídica e restando esta comprovada mediante a juntada do contrato, não se admite que a parte promovente mude sua tese e passe a alegar inexistência de débito, mesmo porque, diante da comprovação da relação jurídica, incumbe ao devedor comprovar a adimplência dos débitos oriundos do contrato.

Diante da comprovação da relação jurídica e ausente a prova da adimplência, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e reconheceu a litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que restou comprovada a contratação, de modo que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, razão pela qual a condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa (2%) e honorários advocatícios (10%), conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial

condenando o Reclamante em litigância de má-fé
e, por conseguinte, ao pagamento das
custas do processo
e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à
multa de 2% (dois por cento)
e
honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação da origem do débito, pois não reconhece o valor cobrado.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos inscritos e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, negou a existência de relação jurídica com a parte promovida e esta juntou cópia do contrato celebrado, instruído com cópia do RG e faturas. Em recurso a parte promovente alega que não restou comprovada a origem do débito, isto é, admite a contratação, mas alega que restou comprovada a origem do débito.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Havendo negativa da relação jurídica e restando esta comprovada mediante a juntada do contrato, instruído com documento e faturas, não se admite que a parte promovente mude sua tese e passe a alegar inexistência de débito, mesmo porque, diante da comprovação da relação jurídica, incumbe ao devedor comprovar a adimplência dos débitos oriundos do contrato. Outrossim, mesmo não sendo incumbência da parte promovida, esta juntou cópia do contrato celebrado entre as partes instruído com cópia do RG e faturas, ou seja, comprovou a contratação e a origem do débito, se tratando de recurso genérico.

Diante da comprovação da relação jurídica e ausente a prova da adimplência, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020